Tribunal: CARF
Processo: 13702.000832/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13702.000832/2009-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.933 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2020
Recorrente
CENTRO EDUCACIONAL CARROSEL DAS NEVES LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/01/2009
TERMO DE OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL. INDEFERIMENTO -
DÉBITOS.
Não poderá recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte que possua débitos
com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. (Súmula CARF no 2)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado,
por unanimidade de votos, negarprovime
.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo
Mateus Ciccone (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13702.000832/2009-15
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.933 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13702.000832/2009-15

Relatório
Por bem descrever os fato, adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Porto Alegre (RS), ao qual farei as complementações necessárias:
O contribuinte acima qualificado teve o seu pedido de inclusão no Simples Nacional
transmitido em 05/01/2009 indeferido tendo em vista a existência de débito relativo a
contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 da Lei
n° 8.212, de 24 de julho de 1991, e das contribuições instituídas a título de substituição,
cuja exigibilidade não está suspensa, e conforme Termo de Indeferimento da Opção
pelo Simples Nacional (fls. 37), registrado em 20/04/2009. A fundamentação Legal foi a
Lei Complementar no 123, de 14/12/2006, art. 17, inciso V. Conforme “Detalhamento
da Solicitação de Opção”, fls. 36, o indeferimento deu-se em 24/03/2009.
O interessado apresentou manifestação de inconformidade em 24/04/2009 (fls. 10/24)
alegando em síntese que:
1- o Simples Nacional começou a vigorar em 01/07/2007, porém a Receita Federal
condicionou a adesão dos contribuintes em débito, à confissão e parcelamento
destas obrigações. Entretanto, não há qualquer previsão legal que obrigue a todos
os contribuintes indiscriminadamente a efetuarem tal parcelamento. É curioso ainda
o fato de que os débitos objeto de litígio judicial ou administrativo somente serão
alcançados pelo parcelamento, no caso de o sujeito passivo desistir de forma
irretratável da impugnação ou do recurso interposto, ou da ação judicial proposta, e
cumulativamente renunciar a quaisquer alegações de direito sobre as quais se
fundam os referidos processos administrativos e ações judiciais;
2- a atitude do CGSN configura-se de todo abusiva e ilegal, na medida em que
mediante sanção de natureza política, impede ao requerente o livre exercício de
atividade econômica, colocando-lhe obstáculos que inexistem na lei e usando-a
como instrumento para a cobrança de tributo;
3- sustenta ser ilegal o artigo 20 da Resolução CGSN no 04/2007, combinada com o
artigo 79 da Lei Complementar no 123/2006, em exigir a desistência de recursos
administrativos e/ou judiciais relativos a impostos e tributos como regra de adesão;
4- a Carta Maior protege os micro e pequenos empresários por conferir-lhes um direito,
que é o de terem um tratamento diferenciado, com simplificação e redução tributária,
com vistas a garantir a manutenção è perpetuação de seus negócios, vez que é notória a
função social das micro e pequenas empresas responsáveis por quase 90% do emprego
em nosso país. Refere-se ao artigo 170, inciso IX e artigo 179, ambos da Constituição
Federal;
5- é mandamento constitucional que ninguém poderá ser privado de seus bens ou sofrer
alguma penalidade, seja ela de natureza judicial ou administrativa, sem que lhe seja
oportunizado o direito ao contraditório e ampla defesa, ou seja, o direito de manifestar-
e e apresentar defesa em face do ato que poderá ocasionar-lhe prejuízos ou restrições em
seus direitos;
Ao final requer (a) ) que toda e qualquer comunicação inerente ao presente feito seja
encaminhado aos cuidados do Sr. Alair Maquinez da Cruz, portador do CRC-RJ
78418/0-0, com escritório à Rua Santo Amando, 234 A, Campo Grande, Cidade do Rio
de Janeiro, estado do RJ, CEP 23052-430; (b) em havendo qualquer exigência de
juntada de documentos, seja-lhe concedido prazo razoável para o cumprimento da
obrigação; (c) seja decretada a prescrição do crédito tributário cabível de todos os
débitos anteriores a cinco anos; (d) que todos os débitos existentes em seu desfavor
sejam recalculados a razão do que preceitua a Lei de Usura, combinado com o disposto
no Código Tributário Nacional, desconsiderando a aplicação dos juros à razão da taxa
Selic; (e) que lhe seja enviada planilha demonstrativa clara e completa dos débitos
eventualmente existentes, assim como o prazo de 60 dias para análise dos débitos e, na
hipótese de aceitação/reconhecimento de tais débitos, seja-lhe deferido parcelamento
com parcelas que não excedam a 1/4 do valor apurado do Simples Nacional; (f) que
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.933 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13702.000832/2009-15

toda e qualquer decisão em relação ao presente feito seja devidamente motivada; (g) a
suspensão de todos os débitos anteriores à 12/2008, administrados pela Receita Federal;
e finalmente (h) os termos do presente processo sejam levados a conhecimento das
respectivas administrações tributárias, para que se manifestem acerca dos débitos
relativos a suas respectivas competências, tendo em vista o princípio da economia e da
celeridade e que seja mantido/inscrito no Simples Nacional com efeitos ex tunc.
Em 25 de setembro de 2014, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Porto Alegre (RS), negou provimento à manifestação de inconformidade. A
decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/01/2009
TERMO DE INDEFERIMENTO DA OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL -
DÉBITOS
Não poderá recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a
microempresa ou empresa de pequeno porte que possua débitos com a Fazenda Pública
Federal, com exigibilidade não suspensa.
EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE EXPRESSA
PREVISÃO
LEGAL.
DESCABIMENTO.
ART.
151,
III
DO
CTN.
APLICABILIDADE LIMITADA À EXIGÊNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
No âmbito do processo administrativo, o efeito suspensivo não se presume, isto é, deve
estar expresso em lei. Somente a exigibilidade do crédito tributário(art. 151,III, do
CTN) decorrente do indeferimento da opção ao Simples é suspensa por recurso; a
manifestação de inconformidade contra o indeferimento não possui efeito suspensivo,
estando a pessoa jurídica sujeita às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas
jurídicas.
PEDIDO DE PARCELAMENTO
Não é atribuição da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ
pronunciar-se sobre pedido de parcelamento de débitos.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS
Não cabe ao órgão administrativo apreciar argüição de legalidade ou
constitucionalidade de leis ou mesmo de violação a qualquer princípio constitucional de
natureza tributária.
INTIMAÇÕES POR VIA POSTAL. ENDEREÇO PARA RECEBIMENTO.
As intimações devem ser enviadas ao domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo.

Cientificada (AR fls.58), a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
61, no qual se limita a alegar que:
Sinteticamente reclama a obediência ao princípio constitucional da isonomia, bem como
do tratamento diferenciado a ser dispensado as Micro e Pequenas Empresas, aliado a
decisões do STF que impedem ao FISCO utilizar-se de mecanismos coercitivos para
obrigar o pequeno a pagar (ainda que sem meios) os impostos e contribuições de
períodos dos quais não teve capacidade contributiva, sendo certo que repisamos todos
os argumentos ali originalmente expendidos.
É o relatório

Voto
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.933 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13702.000832/2009-15

Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.

O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
A decisão recorrida rebateu cada uma das razões apontadas na manifestação de
inconformidade trazendo, inclusive, elementos que comprovavam a incompatibilidade fática das
mencionadas alegações, as não foram objeto de contestação por parte da Recorrente que se
limitou a reproduzir as alegações já suscitadas. Diante do exposto, proponho a confirmação da
decisão recorrida nos termos do artigo 57, ̕§3o do RICARF, cujo conteúdo reproduzo abaixo:
O contribuinte não contesta os débitos previdenciários e anexa aos autos o “Recibo da
Confirmação da Negociação do Pedido de Parcelamento” de débitos do Simples.
Seu questionamento refere-se ao impedimento de opção em função dos débitos da
empresa, e que o Comitê Gestor do Simples Nacional colocou obstáculos que inexistem
na lei, usando-os como instrumento para a cobrança de tributo.
A Lei Complementar no 123/2006 que instituiu o Estatuto Nacional das ME e EPP, teve
como escopo máximo a realização do disposto no artigo 146, inciso III, alínea “d” da
Constituição Federal de 1988. Para tanto, procurou seguir os ditames estabelecidos no
artigo 179 do texto constitucional que, igualmente, cuida do tratamento jurídico
diferenciado à micro e pequenas empresas.
O critério objetivo adotado pela lei, para a classificação e distinção entre micro e
pequena empresa foi baseado na receita bruta anual (artigo 3o), atribuindo-se a ambas o
direito à opção pelo regime fiscal simplificado. Para fruição dos benefícios fiscais, a
legislação fixou requisitos formais para inscrição e, no artigo 17, previu os casos em que
a opção foi vedada, em função de critérios objetivos, ainda que eventualmente estivesse
preenchido o requisito da receita bruta anual máxima, indicada pelo artigo 3o.
Nesse passo, cumpre considerar que tanto para os requisitos, como para as vedações,
relativamente ao gozo do tratamento jurídico diferenciado para micro e pequenas
empresas, a Constituição Federal outorgou ao legislador a discricionariedade para fixar
os parâmetros, não sendo razoável admitir-se como válida a limitação pelo valor da
receita bruta anual, mas não aquela fixada com base em outros critérios, como a não
existência de débitos sem a exigibilidade suspensa e exigir a desistência de recursos
administrativos e/ou judiciais relativos a impostos e tributos como regra de adesão ao
parcelamento.
No que se refere ao direito ao contraditório e ampla defesa, ou seja, o direito de
manifestar-se e apresentar defesa em face do ato que poderá ocasionar-lhe prejuízos ou
restrições em seus direitos, o mesmo só se inaugura com a ciência do indeferimento de
seu pleito. E com a manifestação de inconformidade o contribuinte teve a oportunidade
de apresentar sua defesa. Não há, portanto, nulidade a ser reconhecida.
O fato de a Constituição Federal determinar o tratamento favorável às micro e pequenas
empresas, não implica que a lei deva dar tratamento igual para empresas que se
encontrem em situação jurídica distinta. Não haveria vantagem alguma em ser
cumpridora das obrigações fiscais, caso a lei, ao final, igualasse tanto as empresas em
situação fiscal regular quanto as que estão irregulares e lhes concedesse os mesmos
benefícios. Assim é que a vedação constante do artigo 17, V, da Lei Complementar no
123/2006 não limitam o exercício da atividade empresarial, mas tão-somente prevêem
uma condição razoável para o implemento de benefício fiscal.
Considerando que a emissão do Termo de Indeferimento decorreu da observância à
legislação tributária, em especial a Lei Complementar no 123/2006, preceito legal válido
e em vigor, cumpre esclarecer que não cabe à instância administrativa pronunciar-se
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.933 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13702.000832/2009-15

acerca da legalidade e/ou da constitucionalidade das normas inseridas no ordenamento
jurídico, cuja apreciação incumbe ao Poder Judiciário. A Administração Pública está
vinculada à estrita legalidade e, no âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado
aos seus órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade, conforme
disposto no artigo 26-A do Decreto 70.235, de 6 de março de 1972, com a redação data
pela Lei no 11.941/2009, ressalvadas somente as situações previstas em seu § 6o.
Considerando que não foi comprovada a regularização dos débitos que geraram o
Termo de Indeferimento, correto o não atendimento de seu pleito de inclusão no
Simples Nacional a partir de 01/01/2009.

Em seu recurso, no entanto, recorrente se limita a reclamar obediência ao
princípio constitucional da isonomia e reclamar as aplicações das decisões do STF que impedem
a utilização de meios coercitivos para cobrança sem, contudo, explicitar porque estaria o referido
princípio estaria sendo ofendido, bem como qual ou quais decisões do STF deveriam ser
aplicadas bem como a respectiva motivação.
De todo modo, ainda que o recurso fosse devidamente motivado, como se trata de
matéria de índole constitucional, não poderia ser conhecida. Isso porque, nos termos da Súmula
CARF no 2 abaixo transcrita:
Súmula CARF no 2 - O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária. (grifamos)

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.
(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital